Tribunal: TJDFT
Processo: 0700624-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SUSPENSÃO DAS PARCELAS. VÍCIO OCULTO. SUPOSTO FURTO DO BEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que denegou a tutela de urgência de suspensão do contrato de financiamento do veículo em virtude de vício oculto e suposto furto do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade suspender a exigibilidade das parcelas do financiamento do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há a necessidade de dilação probatória para se evidenciar a existência e extensão dos defeitos existentes no veículo, inclusive com eventual realização de prova pericial, bem como para comprovar o furto do veículo.
4. Ademais, não há prova do liame contratual entre a concessionária ré e o banco.
5. No caso dos autos, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: AgiInt no AResp n. 1.828.349/PR de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, STJ. Acórdão 1971652 de relatoria do Des João Egmont da 2a Turma Cível do TJDFT.